Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-69.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública municipal inativa. Pretensão ao recebimento em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos. Admissibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa. Verbas de caráter transitório excluídas da base de cálculo da indenização.

1. Recurso que se insurgiu exclusivamente quanto à sucumbência fixada pelo r. juízo de primeiro grau. Ente apelante que deve arcar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública municipal inativa. Pretensão ao recebimento em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos. Admissibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa. Verbas de caráter transitório excluídas da base de cálculo da indenização.

1. Recurso que se insurgiu exclusivamente quanto à sucumbência fixada pelo r. juízo de primeiro grau. Ente apelante que deve arcar integralmente com a verba de sucumbência. Decaimento mínimo da apelada que justifica a decisão. Manutenção da sentença que se impõe.

2. Majoração de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

3. Recurso voluntário a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000972-69.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, é apelada VIVIANE CUNHA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000972-69.2020.8.26.0157 -Voto no - Cubatão
2
VOTO No 26855
APELAÇÃO CÍVEL No 1000972-69.2020.8.26.0157
COMARCA
:
CUBATÃO
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CUBATÃO
APELADA
:
VIVIANE CUNHA COSTA
MM. Juiz de 1a instância: Rodrigo Pinati da Silva
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública municipal inativa. Pretensão
ao recebimento em pecúnia de períodos de licença-prêmio não
usufruídos. Admissibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa.
Verbas de caráter transitório excluídas da base de cálculo da
indenização.
1. Recurso que se insurgiu exclusivamente quanto à sucumbência
fixada pelo r. juízo de primeiro grau. Ente apelante que deve arcar
integralmente com a verba de sucumbência. Decaimento mínimo da
apelada que justifica a decisão. Manutenção da sentença que se impõe.

2. Majoração de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na
esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
3. Recurso voluntário a que se nega provimento.
I. RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra r. sentença de fls. 239/243, que, em
ação ajuizada por VIVIANE CUNHA COSTA em face do
MUNICÍPIO DE CUBATÃO, julgou parcialmente procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000972-69.2020.8.26.0157 -Voto no - Cubatão
3
pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo
Civil, para condenar a ré ao pagamento da licença prêmio
não usufruída à autora relativamente aos períodos
descritos
na
inicial
(14/03/1998
a
13/03/2003;
14/03/2003 a 13/03/2008 e 14/03/2008 a 13/03/2013),
adotando-se por base de cálculo da indenização o valor
de sua remuneração na data de sua inativação (fls. 16),
observando-se a prescrição quinquenal, quanto aos
cálculos das prestações em atraso, com correção
monetária pelos índices estabelecidos pelo STF no
julgamento de seu Tema n.o 810. Da r. sentença, foram
opostos embargos de declaração a fls. 246/249, os quais
foram rejeitados a fls. 250, tendo sido opostos novos
embargos de declaração a fls. 255/257, os quais foram
parcialmente acolhidos a fls. 264/265, para excluir da
base de cálculo da licença prêmio as verbas
transitórias, isto é, o abono suplementar e o adicional
de insalubridade (fl.110). Em razão da sucumbência
recíproca com decaimento mínimo da parte autora, foi
determinado que o réu suportará o eventual reembolso das
despesas processuais e o pagamento dos honorários
advocatícios, fixados no percentual mínimo legalmente
previsto do valor da condenação, na forma do art. 85,
§§3o e 4o, do Código de Processo Civil. Inconformado,
apela o MUNICÍPIO DE CUBATÃO (fls. 270/275), pugnando,
em síntese, que a r. sentença merece reparo
exclusivamente no que diz respeito à forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000972-69.2020.8.26.0157 -Voto no - Cubatão
4
arbitramento da verba honorária, fixada exclusivamente
a favor da autora, ora apelada, pois foram excluídas da
base de cálculo da licença-prêmio tanto a gratificação
de nível universitário anteriormente percebida pela
autora, como as verbas de caráter transitório, não
incorporáveis, de maneira que a verba honorária seja
fixada de modo proporcional, levando-se em conta o
efetivo decaimento de ambas as partes, arbitrando-se em
65% a favor da apelada e em 35% em prol do Município
apelante. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Nego
provimento
ao
recurso
voluntário.
2.
VIVIANE CUNHA COSTA ajuizou ação de
cognição em face do MUNICÍPIO DE CUBATÃO, alegando ser
servidora pública municipal inativa desde 1o de abril de
2015, fazendo jus ao recebimento, em pecúnia, de licença
prêmio não gozadas quando em atividade relativamente aos
períodos de 14/03/1998 a 13/03/2003; 14/03/2003 a
13/03/2008 e 14/03/2008 a 13/03/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000972-69.2020.8.26.0157 -Voto no - Cubatão
5
3.
De início, cumpre registrar que o
recurso
voluntário
cinge-se

exclusivamente
à
sucumbência fixada pelo r. juízo. Para o ente apelante,
a apelada decaiu em parte substancial de seu pedido,
razão pela qual a verba honorária deve ser fixada de
forma proporcional entre as partes.
4.
Cabe observar que o pedido exordial
elege como base de cálculo da licença-prêmio os
vencimentos da autora no mês da passagem para a
inatividade (abril de 2015, fls. 16/17), com todos os
direitos e vantagens do cargo que ocupava (fl. 12).
5.
Cumpre notar que a r. sentença
excluiu da base de cálculo as verbas transitórias,
quais sejam, abono suplementar e adicional de
insalubridade, bem como a gratificação universitária
concedida à autora com base em lei declarada
inconstitucional, que constavam do holerite relativo ao
mês de março de 2015, sendo que as demais verbas
arroladas no informe prestado pelo ente apelante a fls.
206 continuaram a integrar a base de cálculo do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000972-69.2020.8.26.0157 -Voto no - Cubatão
6
6.
Insta salientar que do cotejo entre a
exordial e a r. sentença recorrida, depreende-se que
está configurado o decaimento mínimo da parte autora,
pois o direito da apelada foi reconhecido pela r.
sentença, tendo sido excluídas apenas algumas verbas da
base de cálculo de licenças-prêmio não gozadas em
atividade, de maneira que o ente requerido deve arcar
integralmente
com
o
pagamento
dos
honorários
advocatícios, corretamente fixados no percentual mínimo
legalmente previsto do valor da condenação, na forma do
art. 85, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil. A base
de cálculo foi um pouco restringida, é verdade,
especialmente
em
face
de
declarações
de
inconstitucionalidade de leis locais, mas tal não altera
a situação ora presente.
6.1.
Não se pode utilizar o valor
atribuído à causa como fundamento para afirmar que a
condenação será inferior à quantia de R$ 85.965,57
(valor dado à causa) e, em consequência, concluir que a
verba sucumbencial deve ser fixada de modo proporcional
entre as partes. Cabe repetir que a apelada decaiu em
parte mínima, já que a parcela do pedido julgada
improcedente diz respeito somente a algumas verbas que
foram excluídas da base de cálculo da licença-prêmio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000972-69.2020.8.26.0157 -Voto no - Cubatão
7
7.
Destarte, dispõe a lei adjetiva:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários.”
8.
Sobre o valor fixado, por fim, o d.
prolator do “decisum” fixou-o segundo os critérios
estabelecidos pelo art. 85, § 3.o, do CPC, nas hipóteses
de condenação contra a Fazenda Pública, adotando o
patamar mínimo previsto, à ordem de 10% sobre o valor da
condenação nos termos do seu inciso I, e consoante regra
prevista no § 4.o, inc. III, cujo valor não excede, de
acordo com a previsão legal, duzentos salários mínimos.
De modo que a r. sentença deve ser mantida
integralmente.
9.
Em vista do não provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000972-69.2020.8.26.0157 -Voto no - Cubatão
8
recurso, majoro os honorários advocatícios a que
condenada o MUNICÍPIO DE CUBATÃO a pagar em 1%, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015.
10.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso voluntário.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
]